Tribunal: TJSP
Processo: 1011766-93.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Acolhimento. Razões recursais que não atacam os fundamentos da r. sentença. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância e se limita a discorrer sobre teses vagas e genéricas. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Acolhimento. Razões recursais que não atacam os fundamentos da r. sentença. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância e se limita a discorrer sobre teses vagas e genéricas. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da r. decisão atacada. Sentença mantida. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011766-
93.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CARLOS EDUARDO
ALEXANDRINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011766-93.2018.8.26.0554 -Voto no 11904
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1011766-93.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André (4a Vara Cível)
Apelante: Carlos Eduardo Alexandrino
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Voto no 11.904
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
Acolhimento. Razões recursais que não atacam os fundamentos da
r. sentença. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r.
decisão de Primeira Instância e se limita a discorrer sobre teses
vagas e genéricas. Recurso que não apresenta fundamentos
jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da r. decisão
atacada. Sentença mantida. Apelação não conhecida.
Vistos.
Ação de revisão de contrato cumulada com
obrigação de fazer e indenização por dano moral, julgada improcedente pelo
MM. Juiz Alexandre Zanetti Stauber, com a condenação do réu no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, observando-se os benefícios da gratuidade da justiça
concedidos em seu favor.
Inconformado, apela o autor. Aponta abusividade
das cláusulas contratuais, com a prática do anatocismo e taxa de juros
superior à média de mercado. Afirma que não se encontra em mora, uma vez
que foram cobrados encargos ilegais no período de normalidade. Requer a
reforma da sentença, com a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011766-93.2018.8.26.0554 -Voto no 11904
3
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante a
concessão dos benefícios da justiça gratuita e respondido (folhas 565/571).
Em contrarrazões, o réu defendeu, preliminarmente,
ser o caso de não conhecimento do recurso, uma vez que as razões recursais
não impugnaram os fundamentos expostos na sentença.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato cumulada com
obrigação de fazer e indenização por dano moral, sob a alegação de
abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente no tocante à
capitalização de juros com aplicação da Tabela Price e taxa de juros. O autor
sustenta ser indevida a cobrança efetivada, de sorte a ensejar a reparação por
dano moral e repetição dos valores.
Em resposta, o réu apontou, preliminarmente, a
inépcia da inicial. No mérito, defendeu a licitude das cláusulas contratuais
impugnadas, a prevalecer o pacta sunt servanda, pois ajustadas sem nenhum
vício que as maculasse. Aduziu que não há que se falar em indenização por
dano moral e postulou a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A preliminar suscitada em contrarrazões comporta
acolhimento, sendo de rigor o não conhecimento do recurso.
Isto porque as razões recursais se limitam a sustentar
teses vagas e genéricas sem atacar diretamente a r. decisão de primeira
instância.
O apelo não ataca frontalmente a r. decisão
guerreada, pois se limita a expor teses completamente vagas e, logo, não
combate de forma direta as razões que conduziram o juízo a quo a rejeitar a
pretensão posta em juízo.
O recurso não apresenta fundamentos jurídicos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011766-93.2018.8.26.0554 -Voto no 11904
4
poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada.
O artigo 1.013 do Código de Processo Civil
disciplina que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada”, de maneira que a turma julgadora fica vinculada à perquirição
das razões do recurso que diretamente hostilizam o julgado que se pretende
alterar.
É incisivo, a respeito, o ensinamento de Nelson
Nery Júnior:
"Sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa
vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não
conhecimento. Basta somente a vontade de recorrer, sendo
imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se
pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto do
recurso. As razões de recurso são elemento indispensável para que
o tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em
confronto com os motivos da decisão recorrida que lhe embasaram
a parte dispositiva”.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF.
ALÍNEA
"C".
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
APELAÇÃO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 514, II, DO CPC.
DESCUMPRIMENTO. 1. Não se conhece de Recurso Especial em
relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta,
de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. A
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos
do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses
requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC
e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial,
com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. 3. Não há como conhecer da Apelação se a parte não
impugna os fundamentos da sentença e restringe-se a reproduzir a
peça exordial, por descumprimento do art. 514, II, do CPC.” (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011766-93.2018.8.26.0554 -Voto no 11904
5
2a Turma, AgRg no REsp 1129346/PR, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 19/11/2009).
Nesse compasso, ausentes os requisitos do artigo
1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso não pode ser
conhecido.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“APELAÇÃO

pressuposto
recursal

REVISIONAL
Contrato bancário
Falta de impugnação
específica das razões da sentença, na forma exigida pelo artigo
1.010, II e III do CPC Recurso não conhecido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1039260-37.2018.8.26.0002, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
07/02/2019).
“INÉPCIA - Falta de razões recursais - Ação
revisional de contrato bancário na qual o autor se insurgiu na
inicial contra a superavaliação do bem e aplicação de taxa de
juros acima da média do mercado - Julgado improcedente o pedido
revisional, sobreveio recurso de apelação no qual não foram
delineadas as razões que o autor entende justificar a alteração do
que foi decidido na sentença - Limitou-se o apelante a invocar
argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos
na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, inciso
III, do Código de Processo Civil Precedentes desta Corte em
casos símiles - Recurso não conhecido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1010526-64.2018.8.26.0006, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. em 26/08/2019).
“Inépcia recursal. Ação Revisional de Contrato
Bancário. Sentença de Improcedência. Razões recursais genéricas
que repetem os argumentos iniciais. Ausência de pressuposto de
admissibilidade recursal, consistente em razões de apelo
dissociadas dos elementos constantes dos autos (artigo 1.010,
inciso III, do Código de Processo Civil). Precedentes. Recurso não
conhecido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1015621-84.2018.8.26.0003, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. em
20/06/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011766-93.2018.8.26.0554 -Voto no 11904
6
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
PEDIDO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA JURISDICIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE A R.
DECISÃO PROFERIDA - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO
1.010, INCISOS II E III, DO CPC - RECURSOS APRESENTADOS
EM PROCESSOS OUTROS SOB NOSSA RELATORIA COM
UTILIZAÇÃO DE IDÊNTICO MODELO DE PETIÇÃO - APELO
NÃO CONHECIDO” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1123944-86.2018.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Abrão,
j. em 26/04/2019).
“RECURSO Apelação Insurgência contra a r.
sentença que julgou improcedente a "ação de repetição de indébito
c.c. revisão de contrato"
Inadmissibilidade
Apelação com
fundamentação
deficiente

O
apelante
não
impugnou
especificamente os pontos desfavoráveis na r.sentença recorrida
Violação ao artigo 1.010, incisos II e III do CPC/15 caracterizada
Preliminar acolhida
Recurso não conhecido” (TJSP, 18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1039242-11.2016.8.26.0576, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. em 03/09/2018).
“Ação revisional de contrato bancário Ação
julgada improcedente Apelo do autor Razões genéricas sem
impugnação
específica
aos
fundamentos
da
sentença

Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 Ofensa ao
princípio da dialeticidade
Precedentes
Recurso não
conhecido” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1048524-41.2019.8.26.0100, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
em 02/09/2019).
“CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO. REVISIONAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO
ATACAM A R. SENTENÇA PROFERIDA EM 1o GRAU.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E
DAS
RAZÕES
PARA
REFORMA
DA
DECISÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1.010, INCISOS II E III, E
1.013, AMBOS DO CPC. Afigura-se desarrazoado considerar
argumentações que não atacam efetivamente os fundamentos da r.
sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto. Em razão
da falta de motivação, o recurso não atende à exigência dos arts.
1.010, incs. II e III, e 1.013, ambos do CPC. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011766-93.2018.8.26.0554 -Voto no 11904
7
conhecido” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1011205-05.2017.8.26.0037, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j.
em 23/07/2019).
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito
em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado
do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do
REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011766-93.2018.8.26.0554 -Voto no 11904
8
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da causa, respeitada a gratuidade processual concedida.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator